Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702792-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HEARLE VIEIRA CALVAO RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO DO BRASIL S/A, AL5 S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. MONTANTE A SER NEGOCIADO. SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 2. O superendividamento, à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, ante a expressa determinação legal, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. 3. Consoante art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 4. Em que pese as controvérsias existentes acerca do valor estipulado normativamente para a definição do mínimo existencial, qualquer plano judicial de repactuação de dívidas, em desconsideração ao Decreto n. 11.150/22, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar, indevidamente, a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, inciso XXXVI, CF). 5. Consoante sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Somente após e infrutífera a transação, o magistrado intervirá no tocante à revisão e integração dos contratos, bem como ao ajustamento dos débitos, sendo o caso, por meio de plano judicial compulsório. 6. Na hipótese, contudo, não se revela o comprometimento do mínimo existencial. O autor aufere remuneração bruta de R$29.892,11 (vinte e nove mil seiscentos e oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos) e líquida na quantia de R$8.679,59 (oito mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), já considerando os descontos das parcelas dos mútuos contraídos, os quais se almeja a renegociação. 7. Ante a remuneração do autor, bem acima da média salarial nacional, assim como o saldo remanescente após o desconto das prestações dos empréstimos, verifica-se que, a teor das normas supracitadas, o requerente não se encontra em situação de superendividamento, haja vista “possuir condições de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial” (art. 54-A, § 1o, do CDC). 8. Na ação de repactuação de dívidas, o valor da causa deve corresponder ao montante que a parte autora almeja negociar, que, no particular, é representado pelo saldo devedor das prestações dos empréstimos contratados, nos termos do art. 292, II, do CPC. 9. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, com fulcro nos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente invoca violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104-A e 104-B, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser obrigatória a instauração do procedimento de superendividamento para a repactuação de dívidas quando não há acordo na audiência de conciliação, abrindo-se prazo para manifestação dos credores, réplica da parte consumidora e, se necessário, nomeação de um administrador judicial. Pede especial atenção à Nota Técnica 12/2024 desta Cote de Justiça. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 3o do Decreto 11.150/2022 e 1o, inciso III, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana ao negar o reconhecimento do superendividamento do recorrente sob a alegação de que seu salário não se encontra abaixo do valor previsto no referido Decreto. Pugna pela definição de critérios objetivos para a preservação do mínimo existencial, de modo a garantir a efetividade do direito fundamental à dignidade humana e a aplicação adequada da Lei 14.181/2021. Suscita, ainda, afronta ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, ressaltando não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade sob pena de ofensa aos artigos 2o, 3o, inciso I, 4o, 5o, caput, incisos XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, §1o, todos da CF, consoante temas 1.076 dos recursos repetitivos no STJ e 1255 da repercussão geral do STF (RE 1.412.069/PR). Fundamenta o apelo na alínea “b” do autorizador constitucional sem, contudo, indicar qual ato de governo local contestado em face de lei federal teria sido julgado válido. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação ao aludido malferimento aos artigos 104-A e 104-B, caput, ambos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há que falar em obrigatoriedade de confecção de plano judicial para a repactuação das dívidas, com nomeação de administrador judicial, se se constatar, nos termos legais, a inexistência do superendividamento do consumidor requerente. Na hipótese, da análise do contracheque coligido aos autos de origem (ID 114097265), referente a janeiro de 2022, observa-se que o agravado aufere remuneração bruta de R$29.892,11 (vinte e nove mil seiscentos e oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos) e líquida na quantia de R$9.659,08 (nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), já considerando os descontos das parcelas dos mútuos consignados contraídos. (...) ante a remuneração do autor (R$29.892,11 - vinte e nove mil seiscentos e oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos), muito acima da média salarial nacional, bem como o saldo remanescente após o desconto das prestações dos empréstimos (R$8.679,59 - oito mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), verifica-se que, à luz das normas supracitadas, o requerente não se encontra em situação de superendividamento, haja vista “possuir condições de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial” (art. 54-A, § 1o, do CDC). Consequentemente, no particular, não obtido êxito na tentativa de conciliação (ID 44209174), resta ao magistrado o indeferimento do pedido de repactuação das dívidas, nos termos do art. 485, I, do CPC” (ID 62341582). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, melhor sorte não colhe quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 3o do Decreto 11.150/2022, e 85, §§2o e 8o, do CPC, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo extremo em relação à alegada transgressão ao artigo 1o, inciso III, da CF, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade dos temas 1076 dos recursos especiais repetitivos do STJ e 1255 da repercussão geral do STF, diante da ausência de similitude fática, uma vez que não houve fixação de honorários por critério de equidade. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025